Tribunal: TJSP
Processo: 0175892-02.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Venda e compra de imóvel pelo SFH - O emprego da Tabela Price não afronta a legislação vigente, cuidando-se de critério adequado para amortização da dívida, contudo no caso, o laudo pericial demonstrou a ocorrência de capitalização de juros - Inadmissibilidade nos contratos anteriores a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual Medida Provisória no 2.170, de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Venda e compra de imóvel pelo SFH - O emprego da Tabela Price não afronta a legislação vigente, cuidando-se de critério adequado para amortização da dívida, contudo no caso, o laudo pericial demonstrou a ocorrência de capitalização de juros - Inadmissibilidade nos contratos anteriores a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual Medida Provisória no 2.170, de 23.08.01, ainda vigente por força do art. 2o da EC 32/01 - Precedentes da Corte - Antes dessas Medidas Provisórias, qualquer prática comercial ou cláusula contratual que estabelecesse a aplicação de juros sobre juros, sem arrimo na lei, devia ser considerada abusiva e, portanto, nula, não obstante o princípio da força vinculante dos contratos, conforme enuncia a Súmula no 121 do STF - Exclusão da cobrança de rigor - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para determinar o recálculo das prestações devidas pelos recorrentes, mediante aplicação de juros lineares ou simples, ficando a apelada condenada à restituição dos valores cobrados a maior com juros a partir da citação e correção monetária contada dos desembolsos, condenada, ainda, a recorrida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.